Tribunal: STF
Processo: Rcl 63349
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

 1.	Trata-se de reclamação formalizada por Benedito Torres Filho contra acórdão proferido pela Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, no Processo nº 0018618-25.2014.8.15.2001, por meio do qual teria sido contrariada a decisão deste Supremo Tribunal Federal no RE nº 765.320-RG/MG, Tema nº 916, do ementário da Repercussão Geral.

 2.	O reclamante narra que o caso trata de servidor contratado como empregado público, em desconformidade com o art. 37, inc. IX, da CRFB, que trabalhou como professor.

 3.	Alega, em resumo, que o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em sede de agravo interno que negou seguimento a recurso extraordinário, ao entendimento de que somente lhe cabe a remuneração do cargo para o qual foi admitido por intermédio de contrato temporário declarado nulo, contrariou o paradigma firmado no âmbito desta Suprema Corte. 

 4.	Aduz que a autoridade reclamada utilizou indevidamente de interpretação restritiva da tese vinculante para afastar a pretensão de percebimento de diferenças salariais decorrentes de cargo que ele exercia de fato, em evidente desvio de função. Ressalta que o Tema RG nº 916 ”não restringiu direitos, porque trata de salários no sentido geral, que é salário do cargo que o servidor esteja exercendo ilegalmente”.

 5.	Requer a procedência do pedido formulado para reformar a decisão reclamada em observância ao tema de repercussão geral apontado como inobservado. Pleiteia os benefícios da justiça gratuita.

É o relatório.

Decido.

 6.	De início, defiro a justiça gratuita.

 7.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 

 8.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 9.	No caso em tela, inicialmente, alega-se a inobservância da decisão proferida no RE nº 765.320-RG/MG, Tema RG nº 916.

 10.	Esta Corte, no julgamento do mencionado paradigma, decidiu que, reconhecida a nulidade de contrato temporário firmado com a Administração Pública, os contratados fazem jus aos salários referentes aos períodos trabalhados e aos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Transcrevo a ementa desse julgado:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS.
1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.”
(RE nº 765.320-RG/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 15/09/2016, p. 23/09/2016; grifos nossos).

 11.	Compulsando os autos, verifico que a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital, ante a ação de cobrança ajuizada pelo reclamante, julgou parcialmente procedente o pedido formulado, declarando nulo o contrato de trabalho firmado entre as partes, condenando o beneficiário, Estado da Paraíba, tão somente ao pagamento dos valores correspondentes ao FGTS não recolhido, durante a vigência do contrato de trabalho.

 12.	Em sede de apelação/remessa necessária, o então relator negou provimento ao recurso por entender que a situação dos autos está em conformidade com o entendimento desta Corte. É o que se extrai da seguinte ementa (destaques do original):

“APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA ESTADUAL. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STF EM SEDE DE REGIME DE RECURSOS REPETITIVOS. LEVANTAMENTO DO SALDO DE SALÁRIO E FGTS DE TODO O PERÍODO LABORADO. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MODULAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DESVIO DE FUNÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. EQUIPARAÇÃO COM SERVIDOR EFETIVO. IMPOSSIBILIDADE. VÍNCULOS JURÍDICOS DIVERSOS SUCUMBÊNCIA. PROCESSO EM QUE É PARTE A FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS COM FULCRO NO ARTIGO 85, §3º DO CPC EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESPROVIMENTO DOS APELOS E DA REMESSA NECESSÁRIA.
- Conforme o entendimento do STF no Recurso Extraordinário nº 705.140, tramitado no regime de Recursos Repetitivos (543-B, CPC), são nulas as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, não gerando nenhum efeito jurídico válido, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS”.
- A modulação realizada pelo Supremo não leva em conta a data do ajuizamento da Ação, mas, apenas, e TÃO SOMENTE, data da lesão, que, conforme já consignado, é aquele em que o trabalhador iniciou sua relação empregatícia, que posteriormente veio a ser declarada nula.
- A Súmula 378 do STJ, que garante indenização por desvio de função, aplica-se apenas a servidor efetivo que tenha sido admitido no serviço público através de concurso público e passe a exercer função diversa daquela para a qual foi admitido. Se, no entanto, a contratação é temporária, é inaplicável a referida súmula do STJ. (...).” (e-doc. 3, p. 273-274; destaques no original).

 13.	Após a oposição de embargos de declaração pela reclamante, os quais foram desprovidos, foi interposto recurso extraordinário que teve o seu seguimento negado. Na sequência, interposto agravo interno, a autoridade reclamada assim se pronunciou (destaques do original):

“AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIFERENÇA SALARIAL POR DESVIO DE FUNÇÃO. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 73). CONTRATO TEMPORÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO. EFEITOS LIMITADOS (TEMA 916). DECISÃO QUE NÃO DESAFIA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO ART. 1.030, I, DO CPC.                                                                                               
- O recurso diz respeito ao recebimento de diferenças salariais decorrentes de alegado desvio de função, no período em que a autor foi irregularmente contratado, mediante contrato temporário, para prestar serviços ao ente estadual, cuja contratação foi declarada nula. A matéria referente às diferenças salariais por desvio funcional já foi apreciada no âmbito do STF, que declarou a inexistência de repercussão geral apta a provocar a manifestação meritória daquela Corte (Tema 73). Ademais, no tocante aos direitos decorrentes do contrato nulo com a administração, o Tema 916 é expresso ao limitá-los aos salários (em seu sentido estrito) e ao FGTS do período trabalhado, não se reconhecendo o direito do servidor irregularmente contratado a ser equiparado ao servidor estatutário. Portanto, o recurso extraordinário teve seu seguimento corretamente obstado, por força do art. 1.030, I, do CPC. Agravo desprovido.” (e-doc. 3, p. 50-51; destaques do original). 

 14.	Posteriormente, a reclamante opôs embargos de declaração, ora ato reclamado, ao qual se conferiu a ementa abaixo transcrita:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO INTERNO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO CONTRÁRIA AO INTERESSE DA PARTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.
 - Nos termos do art. 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração prestam-se, tão somente, para corrigir possível omissão, contradição e/ou obscuridade do julgado, apenas sendo admissível essa espécie recursal para atacar, especificamente, um dos referidos vícios e não para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para acolher pretensões que reflitam mero inconformismo, menos ainda para rediscussão de matéria já apreciada, não podendo, de forma alguma, confundir-se julgamento  desfavorável  ao  interesse  da  parte  com  negativa ou ausência de prestação jurisdicional.“ (e-doc. 3, p. 6; destaques do original).

 15.	Esta Corte assentou, por diversas vezes, que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Esta não é a situação dos autos. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO. USO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE.
1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso.
2. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 55.156-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 22/02/2023, p. 15/03/2023; grifos acrescidos).
“CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO RE 695.911-RG (TEMA 492). INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, o acórdão reclamado decidiu o caso de fundo atento ao aludido precedente.
2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitando o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL.
3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).
4. Agravo Interno a que se nega provimento.”
(Rcl nº 56.948-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/02/2023, p. 28/02/2023; grifos acrescidos).

 16.	Mais especificamente, em casos semelhantes a este, ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal assim decidiram:


“DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 551 E 916. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. 
1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão que, com base nos Temas 191, 551 e 916 da repercussão geral, manteve a negativa de seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que, declarando a nulidade do contrato temporário com a Administração Pública, reconheceu tão somente o direito ao recebimento do saldo de salário e dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Alegação de má aplicação da repercussão geral. 
2. Em casos como o dos autos, tendo em conta as balizas delineadas na decisão reclamada, esta Corte tem considerado que não há teratologia na aplicação dos Temas 551 e 916 repercussão geral. Precedentes: Rcl 56.750-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; Rcl 56.927-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 
3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(Rcl nº 56.800-AgR/GO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/05/2023, p. 08/05/2023; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONTRATO NULO. PRETENSÃO DE PERCEBER VERBAS TRABALHISTAS. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS TEMAS 551 E 916 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(Rcl nº 56.750-AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 13/02/2023, p. 16/02/2023; grifos nossos).

“CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA TESE FIRMADA NO RE 1.066.677-RG (TEMA 551). INOCORRÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO RE 765.320-RG (TEMA 916). INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, o acórdão reclamado decidiu o caso de fundo atento aos aludidos precedentes.
2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com os paradigmas de confronto apontados, e respeitando o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar os precedentes deste TRIBUNAL.
3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).
4. Agravo Interno a que se nega provimento.”
(Rcl nº 56.927-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 13/02/2023, p. 16/02/2023; grifos nossos).

 17.	Constata-se que, no caso em tela, não foi evidenciada, no processo de origem, qualquer decisão teratológica. A autoridade reclamada, ao julgar os embargos de declaração opostos, assentou, a seu entender, a correta aplicação do Tema RG nº 916.

 18.	Ademais, revela-se evidente a tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:

“Embargos de declaração na reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito Constitucional e Processual Civil. 3. Alegada violação à Súmula Vinculante 10. Decisão reclamada proferida por juízo singular de primeiro grau. Ausência de violação à cláusula de reserva de plenário. Precedentes do STF. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 57.125-ED/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j 22/02/2023, p. 1º/03/2023; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos nossos).

 19.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 6 de fevereiro de 2024.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator